Tribunal: STF
Processo: Rcl 71136
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº. 0000066-46.2021.5.12.0046, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, nas ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como aos Temas 550 e 725 da repercussão geral. Menciona-se ainda ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Sustenta-se: “a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – que declarou fraude trabalhista no contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de mercadorias nos autos nº 0000066- 46.2021.5.12.0046 – violou flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (eDoc 1, p. 11).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado origem e, no mérito, a respectiva cassação, com fixação da competência da justiça comum para apreciação da lide.



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 10, p. 47):



    “REPRESENTANTE COMERCIAL, VÍNCULO DE EMPREGO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. Para a configuração do vínculo empregatício, são necessários os requisitos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Admitida a continuidade da prestação de serviços após rescisão formal do contrato de emprego com vendedor, compete à tomadora comprovar que a relação jurídica passou a ser a de representante comercial e não a de emprego.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, tampouco pelo Tema 550 da RG. 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se do ato que reconheceu o vínculo empregatício a seguinte fundamentação (eDoc 10, p. 49 e ss.):



    “Na sentença tem-se o reconhecimento da existência de vínculo de emprego único de 3-4-2006 a 30-9-2020, in verbis:



    (...)



    A distinção entre o empregado vendedor externo e representante comercial autônomo é tênue, devendo a controvérsia ser solucionada com base na situação fática específica, observadas as normas sobre ônus da prova (artigo 818 da CLT). No caso, admitida a prestação dos serviços, competia à reclamada demonstrar a ausência dos requisitos do artigo 3º da CLT.



    Acerca dos requisitos legais, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes era de natureza onerosa, na medida em que o serviço prestado era remunerado mediante comissões, sendo inegável, outrossim, a presença do requisito da não eventualidade, evidenciado pelo habitual pagamento de comissões, bem como pela longa duração do liame.



    Quanto ao requisito da pessoalidade, os elementos de convicção não permitem concluir tenha o autor se utilizado de preposto ou empregado para realização dos serviços. A prova oral, diversamente, revela que o reclamante executava as tarefas de forma pessoal e exclusiva, não havendo alteração, como a formalização de contrato de representação comercial, nas condições e procedimentos de trabalho até então verificados, restando caracterizado o requisito da pessoalidade.



    No que concerne ao requisito da subordinação, a reclamada não logrou demonstrar tenha o autor trabalhado de forma autônoma, ônus que lhe competia em razão de alegar fato impeditivo do direito do autor, sendo certo que a presunção milita em favor do trabalhador, haja vista que o vínculo de emprego é a espécie de relação de trabalho que ordinariamente ocorre, incidindo na espécie, ainda, o Princípio da Proteção.



    Em reforço à conclusão de trabalho subordinado, a circunstância de o autor ter mantido vínculo de emprego formal com a reclamada por vários anos, não havendo prova convincente de alteração no modus operandi a justificar a conversão do contrato de emprego em contrato de representação comercial, ônus que competia à reclamada. Ou seja, a reclamada inicialmente classificou a relação de trabalho como sendo de emprego, ao formalizar o contrato neste sentido, e não logrou demonstrar alteração significativa na forma de trabalhar a justificar a nova espécie de relação jurídica formalizada, prevalecendo a realidade sobre a forma (Princípio da Primazia da Realidade).



    A alegação da empresa, de "maior liberdade" aos representantes comerciais, não ficou comprovada de forma convincente, sendo certo que foi mantida a carteira de clientes, itinerário, sistema de vendas e cobrança de metas. Importante salientar que uma das características da função desempenhada (vendedor externo), é justamente a maior liberdade na organização das tarefas diárias, o que sempre ocorreu, sendo bastante sutil (ou mesmo inexistente) a diferenciação entre empregado e trabalhador autônomo neste sentido. No tocante à rotina laboral, ao contrário do alegado pela defesa, não se vislumbra alteração significativa quando da conversão da relação jurídica, ficando mantida a rotina quanto ao itinerário (região de atuação), carteira de cliente ou mesmo de carga horária, executando o autor suas tarefas da mesma forma, e de acordo com a sistemática adotada pela empresa durante o período do vínculo de emprego reconhecido. Nesta esteira, eventual autonomia quanto à organização dos trabalhos pelo autor não é suficiente para afastar hipótese de vínculo de emprego, visto tratar-se de procedimento visando agilizar as tarefas, sendo certo que a empresa encaminhava rol de clientes prioritários, com o intuito de atingir as metas fixadas.



    Quanto à "proposta de alteração da relação jurídica", a própria reclamada reconhece que foi opção sua a reestruturação, e que dispensou todos os vendedores externos, informando aos trabalhadores que "aqueles que tivessem empresa de representação e tivessem interesse em serem contratados desta forma, iniciando uma nova contratação com a Requerida, poderiam se habilitar para a nova atividade comercial". Ou seja, não houve opção para o "empregado" manter o vínculo de emprego original, apenas a possibilidade de nova relação jurídica, em piores condições conforme veremos a seguir.



    Acerca da sistemática de venda, o fato de o autor praticar tabela de preço fornecida pela empresa, ou mesmo solicitar autorização para conceder descontos, bem como eventual utilização da marca da empresa (uniforme e crachá) para identificação perante os clientes, não induzem, por si só, à conclusão de subordinação suficiente para configurar vínculo de emprego.



    A alegação de ausência de exclusividade, não restou demonstrada, não havendo elementos de convicção a demonstrar tenha o autor representado outra marca no decorrer da relação jurídica em discussão.



    Os elementos de convicção revelam, ainda, que haviam cobranças regulares para o atingimento de metas, feitas pelo supervisor da empresa por intermédio de aplicativo WhatsApp, com indicação de produtos prioritários a serem comercializados, prazos para as vendas e clientes-alvo (geralmente clientes que não tinha efetuado compra no mês).



    A questão financeira, único aspecto significativo alterado, e que efetivamente pode revelar a autonomia do trabalhador sob o enfoque econômico, revela prejuízo contextual para o reclamante, vedado pelo ordenamento jurídico (artigo 468 da CLT).



    In casu, o autor era remunerado exclusivamente por comissões de "1,70% sobre os produtos vendidos nos preços de tabela e 1,20% nos produtos vendidos com algum desconto em função das negociações, desde que o título seja efetivamente liquidado pelo cliente", recebendo também o ressarcimento de despesas operacionais (vide rubrica 809 dos recibos salariais). A partir da alteração promovida pela empresa, o reclamante passou a receber "comissões de 2% sobre o valor de vendas realizadas com a sua intervenção, na sua área de atuação" (vide contrato de representação comercial - fl. 521), com acréscimos de acordo com as metas atingidas.



    Analisando os recibos salariais anexados pela empresa, observo que o autor recebeu R$73.172,31 líquidos no ano que antecedeu a alteração contratual (excluídos o INSS, IRPF e reembolso de despesas e incluídos um período de férias e gratificação natalina), além do depósito de R$5.615,53 a título de FGTS (total líquido de R$78.787,84 - média mensal de R$6.565,65). No ano seguinte à alteração contratual, o relatório de faturamento de fl. 138 revela que o autor percebeu o importe total de R$120.627,36 a título de comissões, reconhecendo a segunda testemunha da reclamada que os custos operacionais giravam em torno de 25% do faturamento, sendo forçoso reconhecer que o valor líquido das comissões neste interregno foi de aproximadamente R$ 90.470,52 (média de R$7.539,21 por mês). Com base nestes valores, é possível concluir que a alteração foi prejudicial ao trabalhador, principalmente se considerado que este assumiu os ônus fiscais e previdenciários, e que deixou de ter direito ao pagamento de férias remuneradas. Ou seja, o acréscimo nominal nos valores recebidos anualmente não compensa o ônus assumido, sendo evidente o benefício financeiro da empresa, representado pela redução de encargos fiscais e previdenciários, bem como operacionais relativos às escalas de férias, confirmando a tese da inicial, no sentido de que a alteração da relação jurídica foi opção financeira da empresa, até porque a defesa não apresenta prova dos alegados motivos comerciais.



    Por todo o exposto, concluo que o autor sempre prestou serviços de forma onerosa, pessoal, não eventual e subordinada, razão pela qual declaro nulo o contrato de representação comercial firmado com a empresa do reclamante, reconhecendo a existência de vínculo de emprego único entre as partes no período de 03/04/2006 a 30/09/2020 (vide renúncia - ata de audiência - fl. 1480).  



    [...]



    Pois bem.



    Para a configuração do vínculo empregatício, são necessários os requisitos previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade.



    [...]



    O art. 1º da Lei 4886/1965 considera que "exerce representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios".



    Como se vê, tanto a representação comercial como a relação de emprego são vínculos jurídicos de caráter não eventual e oneroso, o que aproxima a figura do representante comercial autônomo do vendedor empregado, porém a diferença entre as figuras reside na presença do quesito da dependência ou subordinação jurídica, que é própria apenas da relação empregatícia.



    No presente caso, o autor foi admitido pela ré como empregado para o cargo de vendedor em 3-4-2006 e em 30-10-2014 houve a rescisão sem justa causa pela ré (ID. e2f5d93 - p. 3).



    No dia seguinte à rescisão do contrato de emprego, 31-10-2014, as partes firmaram contrato de representação comercial, conforme contrato do ID. 632a2f5.



    O comprovante de inscrição da pessoa jurídica do ID. 8102926 - p. 3 demonstra que o autor cadastrou-se como empresário individual em 14-7-2015.



    O autor passou a ter registro como representante comercial em 7-10-2016 (ID. 5067152).



    O termo aditivo ao contrato de representação comercial e anexos demonstram alterações no contrato de representação em 1°-10-2020 (IDs. 7b01637, a379bef, b99833f).



    A CTPS do ID. e81d9ed - p. 3 indica anotação de contrato de experiência pela empresa do autor em 1º-10-2020 e o registro de empregado do ID. e81d9ed - p. 4 demonstra que a contratação ocorreu para o cargo de vendedor.



    A ré relata na contestação que no decorrer dos anos de 2014 a 2015 passou por uma reestruturação interna em que "optou por não não ter mais vendedores externos no seu quadro de funcionários, sendo que passaria a contratar apenas empresas de representação comercial para intermediar a venda de suas mercadorias". "Definido que a empresa Requeria não teria mais vendedores externos, como era o caso do Requerente, tem-se que, na hora de contratação das empresas de representação comercial, a Requerida optou por dar prioridade de contratação aos antigos vendedores que tivessem interesse em ser representantes comerciais autônomos, e tivessem suas empresas de representação comercial. Porém, não houve uma coação, já que todos os vendedores externos, como era o caso do Requerente, foram informados que seriam demitidos, como de fato foram. Mas, aqueles que tivessem empresa de representação e tivessem interesse em serem contratados desta forma, iniciando uma nova contratação com a Requerida, poderiam se habilitar para a nova atividade comercial".



    Na audiência ocorrida em 15-10-2021 o autor, sem oposição da defesa, renúncia aos direitos em relação ao período posterior a 1º-10-2020, inclusive. Por conseguinte, o Juízo de origem homologou a renúncia extinguindo sem resolução de mérito neste aspecto (ID. a964f99).



    Assim, não há controvérsia sobre o período a partir de 1º-10-2020, de modo que a alteração no contrato de representação, bem como a contratação de empregado pelo demandante, ocorridas na referida data, deixaram de integrar a litiscontestatio.



    Admitida a prestação de serviços pela ré incumbe a esta demonstrar que de 31-10-2014 a 30-9-2020 a relação entre as partes passou a ser de representação comercial.



    O contrato de representação comercial assinado pelas partes para o período controvertido indica a inexistência de exclusividade de zona (área de influência) do representante comercial/vendedor, de modo que a ré poderia realizar venda direta bem como atribuir intermediação e promoção a outro representante, lado outro, veda ao trabalhador comercializar com clientes fora de sua área sem autorização expressa da ré. O representante/vendedor obriga-se a "observar rigorosamente Tabelas de Preços, critérios e condições de pagamento, discriminando cuidadosamente as solicitações do cliente (...) ficando adstrito ao atendimento de todas as instruções e orientações negociais a serem fornecidas" pela ré. O representante/vendedor não pode conceder quaisquer descontos ou abatimentos, nem dilatar prazos, salvo com autorização da ré. A aceitação dos pedidos é por critério exclusivo da ré. Tem-se como deveres do representante/vendedor, além de outros, "organizar seus roteiros e repassá-los sempre que a representada (ré) solicitar", buscar a meta proposta pela ré, ter registro no CORE. o representa/vendedor compromete-se a utilizar as marcas e designações da ré única e exclusivamente no cumprimento do contrato.



    [...]



    Destaco que, formalmente, houve a rescisão do vínculo empregatício em 30-10-2014 e continuação das atividades como representante comercial desde 31-10-2014, mas tenho por evidenciado que o contrato de representação, a pessoa jurídica, assim como as notas fiscais, pelo período ora tratado, visavam apenas simular uma relação comercial, posto que o autor não possuiu o registro como representante nos primeiros anos, apesar de ter firmado como a ré, contrato de representação, e verifico da oitiva da testemunha Roger que bastava indicar uma pessoa jurídica, posto que a referida testemunha utilizava a pessoa jurídica constituída por sua esposa a qual tinha um restaurante, e a ré não se opunha na utilização da referida pessoa jurídica através da qual Roger atuava como representante comercial sem formalmente constar seja como integrante da empresa de sua esposa, seja como empregado da ré.



    É certo que a distinção é tênue no caso para a verificação do vínculo empregatício. Entretanto, no caso, a ré rescindiu o contrato de emprego com o autor mantendo, pelo período controvertido, os requisitos do vínculo empregatício, sobretudo a pessoalidade e a subordinação jurídica típica.



    Registro que a exclusividade não se trata de requisito para o vínculo empregatício, razão pela qual prescinde análise.



    De igual modo, no que pese a mitigação do princípio da alteridade, não há vedação para que a onerosidade em um vínculo de emprego seja cumprida pelo pagamento apenas de comissões (comissionista puro). A alteração do montante da comissão tampouco prejudica o reconhecimento do vínculo, ante a verificação dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT” (g.n.).



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI nº. 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, por ocorrência de fraude, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base